Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-27.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEMA 698/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 548/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A ação de conhecimento que deu origem ao presente recurso foi proposta em 9/10/2023 e o apelante apresentou contestação em 19/10/2023, com posterior sentença datada de 19/4/2024. O julgamento do Tema 698/STF ocorreu em 3/7/2023, com a publicação do acórdão em 7/8/2023, ou seja, antes da oportuna manifestação do Distrito Federal nos autos e, por consectário lógico, anterior à sentença recorrida.
2. Observa-se, assim, que o Distrito Federal (apelante) não suscitou oportunamente a tese que defende a aplicação, ao caso, do Tema 698/STF, tampouco a submeteu, por consequência, à adequada análise do Juízo a quo, de modo que sua alegação neste momento processual revela inovação recursal e indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
5. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito da criança à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Recurso do Distrito Federal desprovido.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.